Tribunal: TJMT
Processo: 0005095-09.2017.8.11.0042
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005095-09.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JORGE SALES MARTINS - CPF: 033.515.761-02 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), VANESSA MARIA DA SILVA DE JESUS (VÍTIMA), VITORIA DE JESUS HUNGRIA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL –
AMEAÇA E VIAS DE FATO EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER (ART.147, C/C ART. 61, II, “F” E ART. 69 DO CP E ART. 21 DO DECRETO-LEI N. 3.688/41) – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–

1.

ABSOLVIÇÃO
– INSUFICIÊNCIA DE PROVA – IMPROCEDÊNCIA – PALAVRAS DAS VÍTIMAS CORROBORADAS
PELA PROVA DOCUMENTAL COLIGIDA AO FEITO
–
2. ISENÇÃO DE PENA
– ART. 26, II DO CP E ART. 45 DA LEI 11.343/06 – IMPOSSIBILIDADE – USO DE DROGAS E CONSUMO DE ALCOOL VOLUNTÁRIOS –
3.

RECURSO DESPROVIDO EM SINTONIA COM O PARECER MINISTERIAL

1.
Não há que se cogitar de absolvição quanto ao crime de Ameaça e da contravenção penal de Vias de fato perpetrados em contexto de violência doméstica, quando o depoimento das vítimas, corroborado pelo fato de que uma delas, após ser ameaçada e agredida, solicitou medidas protetivas, demonstram, de forma clara e inequívoca a ocorrência do delito e da contravenção penal, bem como, a respectiva autoria.

2.

Nos termos do art. 28 do CP, a voluntariedade no consumo de álcool e de outras substâncias
psicoativas, impede que se isente o agente de pena (art. 26 do CP e art. 45 da LD), em especial quando não comprovado que à época dos fatos o agente era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito dos fatos ou de se determinar de acordo com esse entendimento.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara;

Jorge Sales Martins
interpôs a tempo e modo recurso de
Apelação Criminal
contra a sentença pela qual foi condenado ao cumprimento em regime
aberto,
de
1

mês e 15 dias
de
detenção e 10 dias
de
prisão simples
pela prática, em concurso material e em contexto de violência doméstica, do crime de
Ameaça
e da contravenção penal de
Vias de fato
, previstos, respectivamente, no art. 147 c/c art. 61, II, “f” e art. 69, do CP e no art. 21 do Decreto-lei n. 3.688/41 (fls. 142/148).

Em suas razões recursais o apelante almeja
absolvição
, tendo em vista a inexistência de prova apta para amparar o édito condenatório. Vencido nesta tese, busca a
isenção de pena
nos termos do art. 26 do CP e do art. 45 da LD (fls. 195/201).

Contrarrazões ministeriais pelo
desprovimento
do apelo (fls. 206/214);
igualmente
, em parecer a Procuradoria Geral de Justiça, conforme sumario respectivo nos termos que seguem (fls.219/225):

“Apelação criminal – Vias de fato e ameaça (art. 21 do Decreto-Lei nº3.688/41 e artigo 147, caput, do CP) – Violência doméstica – Sentença condenatória – Irresignação defensiva: Pretendida a absolvição, ante a ausência de provas – Improcedência – Provas robustas comprovando as práticas delitivas pelas quais o apelante foi devidamente condenado – A palavra das vítimas, no tocante aos crimes que envolvem relações domésticas, reveste-se de especial credibilidade – Havendo coerência entre o depoimento das vítimas com os demais elementos de prova colacionados, não há como absolver o acusado. Subsidiariamente: O reconhecimento da isenção da pena com base no artigo 26 do Código Penal e artigo 45 da Lei 11.343/06, ao fundamento de que é usuário de álcool e drogas – Inviabilidade – Ingestão voluntária e intencional de bebida alcoólica ou substâncias entorpecentes não exclui a imputabilidade. Pelo desprovimento do recurso”.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, 1º de agosto de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara;

No dia 22 de julho de 2016, em uma residência particular situada nesta Capital, em contexto de violência doméstica e familiar,
Jorge Sales Martins
praticou Vias de fato contra
Vanessa Maria da Silva de Jesus
(com quem conviveu em união estável por 2 anos) e
Vitória de Jesus Hungria
(sua enteada), agredindo a primeira com socos e chutes e, a segunda, com chutes.

Na mesma oportunidade, ele proferiu palavras de baixo calão contra
Vanessa Maria da Silva de Jesus
chamando-a de "vagabunda, diaba e desgraçada”, bem como, colocou uma faca em seu pescoço a ameaçou matá-la.

Após regular tramitação processual, sobreveio sentença nos moldes postos no relatório contra a qual o Apelante se insurge
objetivando ser absolvido,
tendo em vista a inexistência de prova apta para amparar o édito condenatório. Vencido nesta tese, ele busca ser isento de pena nos termos do art. 26 do CP e do art. 45 da LD.

I
– Primeiro, deve-se ter em mente que o delito de Ameaça se configura com o prenúncio, pelo agente, de mal injusto ou grave capaz de atemorizar a vítima.

Acerca do tema, confira-se o ensinamento de Rogério Grecco,
in verbis
:

“(...) para que se caracterize ameaça, não há necessidade de que o agente, efetivamente, ao prenunciar a prática do mal injusto e grave, tenha a intenção real de cometê-lo, bastando que seja capaz de infundir temor em um homem normal. (...)”. (
In
Código Penal Comentado. 10 ed. Niterói: Impetus, 2016, pág. 464/465).

Fazendo a subsunção do raciocínio acima, com as provas coligidas ao feito se constata que o pleito absolutório não comporta provimento, pois, ao ser ouvida em juízo,
Vanessa Maria da Silva de Jesus
c
onfirmou que o Apelante invadiu sua casa, a xingou, agrediu e a ameaçou de morte. Afirmou, ainda, que se sentiu atemorizada com a referida ameaça (fls.
142/148
).

Corrobora este temor, o fato de que no mesmo dia dos fatos
Vanessa Maria
compareceu na delegacia, representou criminalmente contra o Apelante (fl. 19) e requereu a concessão de medias protetivas (fl. 20).

Também em juízo a ofendida
Vitória de Jesus Hungria
confirmou que o ex-padrasto estava com uma faca no pescoço de sua mãe, a quem agrediu com chutes, e, quando ela se aproximou em auxílio da genitora, ele também a chutou (fls.
142/148
)

Nesse contexto, c
omo não há, no feito, qualquer elemento de prova que desacredite os depoimentos das vítimas ou os documentos já mencionados, em especial o pleito de medida protetiva, impossível cogitar-se de inexistência de prova apta a autorizar um édito condenatório.

Como é cediço, em casos evolvendo violência doméstica, as palavras das ofendidas possuem especial valor probante, principalmente, quando em consonância com os demais elementos constantes nos autos, como
in casu
.

Quanto ao tema, confira-se os teores dos excertos dos seguintes julgados:

“(...) Tratando-se de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevo no contexto probatório, uma vez que delitos dessa natureza são, em regra, praticados às escondidas”. (TJMT. N.U 0000394-24.2015.8.11.0026, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/02/2021, Publicado no DJE 26/02/2021).

“(...). Nos crimes de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, por ser a principal (senão a única) prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do agente, servindo, pois, de amparo para a condenação, mormente se amparado em outros elementos de prova produzidos sob as garantias do contraditório e da ampla defesa, em especial quando a negativa do réu estiver isolada. (...)”. (TJMT. RAC

0003116-74.2018.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/03/2021, Publicado no DJE 20/03/2021)

Dessarte, o pleito absolutório não comporta provimento.

II
– Idêntico raciocínio se aplica ao pedido de isenção de pena. Vejamos.

Como sabido, a excludente de culpabilidade prevista no art. 26 do CP aplica-se ao agente
“(...)
que, por
doença mental
ou
desenvolvimento mental incompleto ou retardado
, era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento”
.

Já o art. 4
5 da Lei 11.343/06 determina que
“É isento de pena o agente que, em razão da dependência, ou sob o efeito, proveniente de caso fortuito ou força maior, de droga, era, ao tempo da ação ou da omissão, qualquer que tenha sido a infração penal praticada, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento”
.

Especificamente quanto ao consumo
voluntário
de drogas e bebidas alcoólicas, em adoção à teoria
da
actio libera in causa
,
o art. 28 do mesmo diploma legal dispõe que
“Não excluem a imputabilidade penal (...) a embriaguez, voluntária ou culposa, pelo álcool ou substância de efeitos análogos”
.

Do STJ, destaco:

“(...). 1. Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, "a embriaguez voluntária ou culposa do agente não exclui a culpabilidade, sendo ele responsável pelos seus atos mesmo que, ao tempo da ação ou da omissão, era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Aplica-se a teoria da actio libera in causa, ou seja, considera-se imputável quem se coloca em estado de inconsciência ou de incapacidade de autocontrole, de forma dolosa ou culposa, e, nessa situação, comete delito" (AgInt no REsp 1548520/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 22/06/2016). (...)”. (STJ. AgRg no AREsp n. 1.871.481/TO, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 16/11/2021).

Dessa forma, tratando-se de embriaguez e uso de entorpecentes de forma voluntária
não
há que se falar,
in casu
, em isenção da pena imposta ao apelante, em especial quando sua inimputabilidade não restou comprovada nos autos, pois a defesa sequer solicitou a instauração de procedimento apto a averiguar a questão ou trouxe aos autos prova documental (laudos médicos por exemplo) que a corroborasse.

Por todo o exposto,

em
consonância
com o parecer
da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso defensivo, mantendo a condenação e as penas de
Jorge Sales Martins
, tais como, postas na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022